Tribunal: TJMT
Processo: 0000296-65.2017.8.11.0027
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000296-65.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Jaime Pedrosa da Silva Batista (APELADO), PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 033.490.281-95 (APELANTE), A sociedade (VÍTIMA), JAIME PEDROSA DA SILVA BATISTA (APELANTE), PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 033.490.281-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS CORROBORADAS POR DILIGÊNCIAS POLICIAIS. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NO IMÓVEL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. ENUNCIADO CRIMINAL Nº 3 DO TJMT. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES DE TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA PELOS MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT), que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
c.c. artigo 40, inciso VI e artigo 35,
caput
, todos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 2.450 (dois mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

II. Questão em discussão: Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade nas provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal; (iv) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (v) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; e (vi) avaliar a adequação da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

1. A busca pessoal e domiciliar foi legítima, pois fundamentada em elementos concretos que justificaram a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP, incluindo denúncias anônimas sobre tráfico no local, diligências preliminares, monitoramento prévio, comportamento suspeito dos investigados e apreensão de entorpecentes na abordagem inicial.

2. O ingresso na residência ocorreu mediante autorização expressa de uma das moradoras, afastando qualquer alegação de violação de domicílio.

3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelos depoimentos coerentes e detalhados dos policiais, que são idôneos para sustentar a condenação quando harmônicos com as demais provas dos autos, conforme Enunciado n.º 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

4. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do crime de tráfico, especialmente quando há outros elementos probatórios que demonstram a destinação comercial do entorpecente.

5. A condição de usuário não elide a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas, conforme Enunciado Orientativo nº 3 do TJMT.

6. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, independentemente da quantidade apreendida, em razão da relevância do bem jurídico tutelado (saúde pública).

7. O crime de associação para o tráfico está configurado pela demonstração da estabilidade e permanência do vínculo entre o apelante, o corréu e a adolescente, evidenciada pelas investigações que apontaram intensa movimentação no local utilizado como ponto de comercialização de entorpecentes.

8. A causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente está devidamente comprovada, pois a menor participava da dinâmica do tráfico, inclusive tendo as drogas sido apreendidas em seu quarto.

9. O reconhecimento do tráfico privilegiado é inviável diante da reincidência do apelante, da condenação pelo crime de associação para o tráfico e dos indícios de dedicação a atividades criminosas.

10. A dosimetria da pena foi realizada de forma proporcional, com fundamentação adequada para a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes do apelante.

IV. Dispositivo e Tese: Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A busca pessoal e domiciliar realizada por policiais é válida quando presentes fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente em estado de flagrância. 2. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para sustentar a condenação criminal. 3. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a caracterização do crime de tráfico. 4. A condição de usuário não elide a responsabilização pelo delito de tráfico de drogas. 5. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de tráfico de entorpecentes. 6. O crime de associação para o tráfico resta configurado quando demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes. 7. A condenação por associação para o tráfico e a reincidência impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 33,
caput
, art. 35,
caput
, art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006; art. 69 do Código Penal; art. 244 do Código de Processo Penal; art. 5º, XI, da Constituição Federal; art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado n.º 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado Orientativo nº 3 do TJMT; Enunciado Orientativo nº 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; STF - Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO); STJ - AgRg no HC n. 1.034.097/MG; STJ - AgRg no AREsp n. 2.924.457/SP; STJ - AgRg no HC n. 878.191/MT; STJ - AgRg no HC n. 981.894/SP; STJ - AgRg no AREsp n. 2.545.462/TO; TJMT - N.U 1007325-60.2024.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jaime Pedrosa Da Silva Batista
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos Nº 296-65.2017.8.11.0027, que o condenou pela prática dos crimes previstos no
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso VI e artigo 35,
caput
, todos da Lei nº 11.343/2006
, em concurso material (
art. 69 do Código Penal
), ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado e ao
pagamento de 2.450 (dois mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa
(sentença – Id. 313659407).

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar, sob o argumento de inexistirem elementos que comprovem fundadas suspeitas capazes de legitimar a conduta dos agentes de segurança pública.

No mérito, requer a absolvição, alegando ausência de provas concretas quanto à prática de tráfico e à associação para o tráfico. Sustenta que a reduzida quantidade de substância entorpecente apreendida seria indicativa de sua condição de mero usuário, razão pela qual pugna pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Alternativamente, postula a aplicação do princípio da insignificância, em razão da pequena quantidade de droga apreendida. Subsidiariamente, requer a readequação da fração de 1/2 aplicada na primeira fase da dosimetria, por considerá-la desproporcional. Pleiteia, também, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, alegando que a simples presença de adolescente no local dos fatos não configura, por si só, sua participação na prática delitiva. Por fim, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado (Id. 313659410).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 313659413).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 320943350), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação Criminal. – Sentença condenatória. – Crimes previstos nos artigos 33, caput, 35, caput, e 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006. – Irresignação defensiva. –
Preliminar
: Postula o reconhecimento da nulidade das provas colhidas no flagrante, sob o fundamento de que não havia justa causa para realização de busca pessoal e domiciliar. –
Rejeição da preliminar
. – Atuação dos policias em conformidade com o art. 244 do CPP. – Existência de fundada suspeita. – Autorização de entrada no imóvel. –
Mérito
: Requer a absolvição do apelante, com fundamento na ausência de elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. – Ademais, postula a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/06. – Em caráter subsidiário, pleiteia a redução da pena-base, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, bem como o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da referida norma (tráfico privilegiado). –
Inviabilidade
. – Elementos probatórios contundentes acerca da autoria e da materialidade delitivas. – Enunciado Criminal n.º 08 do e. TJMT: “Depoimentos policiais que estão em plena harmonia com as demais evidências constantes dos autos.” - Enunciado Criminal nº 3 do e. TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”. – Fixação da pena realizada em conformidade com os parâmetros legais e compatível com as particularidades fáticas do caso concreto. – Envolvimento de adolescente no cenário delituoso que justifica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas. – A configuração do crime de associação para o tráfico impede o deferimento da causa especial de diminuição prevista para o tráfico privilegiado. –
Parecer pela rejeição da preliminar e desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jaime Pedrosa da Silva Batista
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos nº 296-65.2017.8.11.0027, que o condenou pela prática dos crimes previstos no
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso VI e artigo 35,
caput
, todos da Lei nº 11.343/2006
, em concurso material (
art. 69 do Código Penal
).

Segundo a denúncia, no dia 17 de janeiro de 2017, por volta das 17h00, na Chácara Brasiléria, nº 38, no município de Itiquira/MT, o apelante e Paulo Henrique de Almeida, previamente conluiados e com divisão de tarefas, tinham em depósito 13 (treze) porções de substâncias entorpecentes e traziam consigo 01 (uma) porção de drogas, com massa total de 4,0g (quatro gramas), com finalidade de traficância, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que, no mês de janeiro de 2017, no mesmo local, os denunciados associaram-se para o fim de praticarem o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, envolvendo a adolescente Raylayne Fernandes de Oliveira (16 anos) na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que as drogas foram encontradas no quarto da referida inimputável, que residia com os denunciados.

Preliminar – nulidade da busca pessoal e domiciliar

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar, sob o argumento de que não havia justa causa para a realização das diligências, uma vez que os policiais teriam agido com base apenas em denúncias anônimas, sem elementos concretos que justificassem a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, a abordagem policial e a posterior busca domiciliar foram precedidas de um conjunto de elementos que justificaram a atuação dos agentes de segurança pública, não se limitando a meras denúncias anônimas ou a critérios subjetivos.

Os policiais civis Marlon Sávio de Souza e Valdemir de Souza Dourado relataram, tanto na fase investigativa quanto em juízo, que vinham recebendo diversas denúncias anônimas acerca da prática de tráfico de drogas em uma residência localizada na Chácara Brasiléia. Em razão disso, passaram a realizar diligências com o objetivo de averiguar a veracidade das informações.

Durante a investigação, apurou-se que o referido imóvel era ocupado por Paulo Henrique de Almeida, sua convivente, Raylayne Fernandes de Oliveira (menor de idade à época dos fatos), e um terceiro indivíduo que, naquele momento, ainda não havia sido identificado.

Em continuidade às diligências investigativas, os policiais localizaram Paulo Henrique de Almeida e outro indivíduo, identificado como
Jaime Pedrosa da Silva Batista
, os quais, ao perceberem a presença da equipe, demonstraram comportamento suspeito, o que motivou a abordagem para averiguação, ocasião em que se constatou que ambos portavam substâncias entorpecentes.

Diante desse contexto, e considerando que o corréu Paulo Henrique já vinha sendo monitorado, os agentes se deslocaram até a residência dos investigados, apontada como ponto de tráfico de entorpecentes, onde foram recebidos por Raylayne Fernandes de Oliveira, a qual autorizou, de forma expressa, a entrada dos policiais.

No interior do imóvel, foram encontradas 13 (treze) porções de entorpecente embaladas em trouxinhas, aparentando tratar-se de pasta base de cocaína. Também foram localizados objetos utilizados na preparação da droga, sacos plásticos picotados e a quantia de R$ 47,00 (quarenta e sete reais) em cédulas.

Verifica-se, portanto, que a atuação policial foi pautada por um conjunto de elementos que justificaram a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) denúncias anônimas sobre tráfico de drogas no local; (ii) diligências preliminares que confirmaram a residência dos suspeitos; (iii) monitoramento prévio dos investigados; (iv) comportamento suspeito ao avistarem a guarnição policial; e (v) apreensão de entorpecentes durante a abordagem inicial.

Ademais, o ingresso na residência ocorreu mediante autorização expressa de uma das moradoras, conforme relatado pelos policiais, o que afasta qualquer alegação de violação de domicílio.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), firmou o entendimento de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"
.

No caso em análise, as fundadas razões estavam presentes e foram devidamente justificadas pelos policiais, tanto na fase investigativa quanto em juízo, não havendo que se falar em ilegalidade da busca domiciliar.

Ademais, tratando-se de crime de tráfico de drogas, cuja natureza é permanente, a situação de flagrância se prolonga no tempo enquanto o agente mantiver a droga em depósito, o que autoriza a atuação policial imediata, sem necessidade de mandado judicial.

Sobre o tema, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO – PRETENSÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA – FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES APURADOS EM PROCESSOS DISTINTOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO DESPROVIDO. Não há nulidade na busca domiciliar realizada por policiais quando presentes fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente em estado de flagrância, tais como prévia denúncia sobre tráfico no local, tentativa de fuga do suspeito ao avistar a guarnição policial e apreensão de entorpecentes durante abordagem inicial, situações que autorizam o ingresso na residência, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e do entendimento firmado pelo STF no Tema 280 de Repercussão Geral. (...)"
(N.U 1007325-60.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Portanto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e domiciliar, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

da absolvição por insuficiência de provas – crime de tráfico de drogas

O apelante sustenta que os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal são insuficientes para embasar o édito condenatório, sobretudo diante do fato de que negou a prática do tráfico de drogas, alegando ser apenas usuário de entorpecentes.

Contudo, em sentido contrário à tese defensiva, constata-se que a condenação imposta ao apelante encontra respaldo firme e harmônico no conjunto probatório constante dos autos.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 313658884, p. 17 e ss.), termos de depoimentos/declarações (Id. 313658884, págs. 19/20, 25/26, 28/29 e 77/78), termo de exibição e apreensão (Id. 313658884, p. 23), laudo pericial preliminar (Id. 313658884, p. 50/52) e laudo pericial definitivo nº 3.14.2017.35335-01 (Id. 313658884, p. 221), que atestou positivo para cocaína e maconha.

A autoria delitiva, por sua vez, restou demonstrada pelos depoimentos dos investigadores da Polícia Civil, que conduziam minuciosas apurações para investigar a prática de tráfico de drogas naquela localidade, fundamentadas em reiteradas denúncias anônimas que indicavam a residência onde o apelante se encontrava como ponto de comercialização de entorpecentes.

O investigador Marlon Sávio de Souza, em seu depoimento judicial, afirmou que a equipe policial já realizava diligências e monitoramento prévio do apelante e seus comparsas, com base em informações que apontavam intensa movimentação de pessoas na residência situada na região da Chácara Brasileia, possivelmente relacionada ao tráfico de entorpecentes. Relatou, ainda, que durante patrulhamento, os policiais se depararam com o apelante e o corréu Paulo na região da Beira Rio, ocasião em que foi realizada abordagem e localizada uma porção de maconha. Em seguida, mediante autorização de Raylayne (adolescente), companheira de Paulo, foi realizada busca domiciliar no imóvel investigado, sendo localizadas 13 porções de cocaína, além de R$ 47,00 na mochila do apelante.

No mesmo sentido foi o depoimento do investigador Valdemir de Souza Dourado, que confirmou as informações prestadas por seu colega, acrescentando que a equipe policial recebeu várias informações de que uma residência localizada na Chácara Brasileia havia movimentação de entrada e saída de pessoas, e que, após diligências, conseguiram identificar os moradores do imóvel.

Os depoimentos dos policiais são coerentes, detalhados e consistentes quanto à dinâmica do fato delituoso, configurando robustos elementos probatórios, plenamente aptos a fundamentar a condenação criminal, tendo sido submetidos ao devido crivo do contraditório, além de guardarem plena consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Nesse diapasão, a jurisprudência acerca do valor probatório do depoimento policial é cristalina. Segundo entendimento consolidado no Enunciado n.º 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."
.

Noutro giro, impende salientar que o fato de o acusado não ter sido flagrado na efetiva mercancia das substâncias ilícitas não impede a configuração do crime de tráfico de drogas. Isso porque o delito em questão, como é cediço, é de ação múltipla, ou seja, possui conteúdo variado e apresenta diversas formas de violação da mesma proibição legal. Logo, para a consumação do crime, basta a prática de qualquer uma das condutas previstas no tipo penal, não sendo imprescindível a comprovação da venda propriamente dita.

Nessa toada, destaca-se o Enunciado Orientativo nº 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que assim dispõe:
"O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas"
.

De igual forma, a simples alegação negativa de envolvimento com o tráfico de drogas por parte do apelante não é suficiente para afastar o delito imputado, especialmente quando não são apresentados fatos que sustentem tal argumento.

Nesse contexto, dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal:
"A prova da alegação incumbirá a quem a fizer"
.

Outrossim, cumpre salientar que a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente, por si só, não descaracteriza o delito de tráfico de drogas, haja vista ser prática comum entre os traficantes a comercialização fracionada de substâncias ilícitas. Ademais, no caso em apreço, há outros elementos probatórios contundentes que demonstram de forma inequívoca a prática de mercancia de entorpecentes pelo apelante.

Sobre esse ponto, vejamos decisão deste Tribunal de Justiça:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E POLICIAIS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. NORMA COGENTE. RECURSO DESPROVIDO. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do crime de tráfico, mormente quando a traficância é comprovada pelos depoimentos testemunhais e pela conduta do apelante."
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10000317020218110006, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2024)

Por derradeiro, é pacífico que a tese de ser o agente mero usuário de drogas também não possui o condão de afastar a imputação pelo delito de tráfico, uma vez que tais condutas não se excluem mutuamente. Com efeito, é comum que o indivíduo figure simultaneamente como usuário e traficante, notadamente porque a atividade de tráfico, em diversas situações, serve como meio de sustento do próprio vício.

Assim, a partir dos elementos já expostos, tem-se por improcedente o pedido de absolvição, devendo, por conseguinte, ser mantida a condenação pelo tráfico ilícito de drogas, nos termos do Enunciado Orientativo nº 3 do TJMT:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006"
.

Da desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal

Subsidiariamente à absolvição, o apelante requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que a pequena quantidade de droga apreendida seria indicativa de sua condição de mero usuário.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

Como já exposto, a distinção entre o crime de porte de drogas para consumo pessoal e o delito de tráfico de drogas não se baseia exclusivamente na quantidade de entorpecente apreendido, mas em um conjunto de fatores previstos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, que dispõe:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente"

No caso em análise, diversos elementos indicam que a droga apreendida destinava-se ao tráfico, e não ao consumo pessoal, tais como: (i) as denúncias anônimas que apontavam a residência como ponto de tráfico; (ii) a intensa movimentação de pessoas no local, conforme relatado pelos policiais; (iii) a forma de acondicionamento da droga, em porções individualizadas; (iv) a apreensão de dinheiro em espécie, ainda que em pequena quantidade; e (v) a localização de objetos utilizados na preparação da droga e sacos plásticos picotados.

Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de o agente também praticar o tráfico de drogas. É comum a figura do "traficante-usuário", que utiliza a venda de entorpecentes como meio de sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 3 do TJMT é claro ao dispor que
"a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006"
.

Portanto, considerando o conjunto probatório dos autos, que evidencia a destinação comercial da droga apreendida, não há que se falar em desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

Da aplicação do princípio da insignificância

O apelante pleiteia, ainda, a aplicação do princípio da insignificância, em razão da pequena quantidade de droga apreendida (4,0g no total, sendo 1,5g de maconha e 2,5g de cocaína).

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

O princípio da insignificância, como é cediço, tem aplicação restrita no ordenamento jurídico brasileiro, sendo admitido apenas em situações excepcionais, quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos crimes de tráfico de drogas, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância, independentemente da quantidade de droga apreendida, em razão da relevância do bem jurídico tutelado (saúde pública) e da política criminal adotada pelo legislador, que optou por conferir tratamento rigoroso ao tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade precípua, que é a de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. Embora o art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal permita a expedição de habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, tal situação não se verifica nos presentes autos. 3. As instâncias ordinárias, após regular e ampla instrução probatória, com base nas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluíram pela existência de elementos probatórios robustos quanto à materialidade e à autoria delitiva do crime imputado ao paciente. 4. Para desconstituir a conclusão adotada pela instância ordinária, seria necessário o inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita eleita. 5.
A orientação desta Corte é firme no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, não se pode reconhecer a incidência do princípio da insignificância, porquanto se trata de crime de perigo abstrato, independentemente da quantidade de droga apreendida
.. 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 1.034.097/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025.) (negritou-se)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, considerando a quantidade ínfima de droga apreendida, e se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, dado que o agravante é primário e possui bons antecedentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ não admite a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato. 4. A dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme evidenciado pelas mensagens encontradas no celular do agravante e pelas anotações apreendidas em sua residência. 5. O recurso especial não é a via adequada para desconstituir as premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, conforme o impedimento previsto na Súmula n. 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 2.
O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas.
3. O recurso especial não permite o revolvimento de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7/STJ. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 954.928/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.436.611/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025; STJ, AgRg no HC n. 898.741/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.
(AgRg no AREsp n. 2.924.457/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025.) (negritou-se)

Ademais, no caso em análise, a conduta do apelante não pode ser considerada de mínima ofensividade ou de reduzido grau de reprovabilidade, tendo em vista que o tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo, que causa graves danos à saúde pública e à paz social.

Portanto, inviável a aplicação do princípio da insignificância ao caso em tela.

Da absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico

O apelante sustenta que não há provas suficientes para embasar sua condenação pelo crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, argumentando a ausência de estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Para a configuração do crime de associação para o tráfico, é necessária a comprovação de que duas ou mais pessoas se uniram, de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei nº 11.343/2006.

No caso em análise, restou demonstrado que o apelante, o corréu Paulo Henrique de Almeida e a adolescente Raylayne Fernandes de Oliveira uniram esforços com o propósito de comercializar substâncias entorpecentes, estabelecendo uma associação estável e permanente para a prática do tráfico de drogas.

Conforme apurado durante as investigações, o apelante deslocou-se do município de Campo Verde/MT, a convite do corréu Paulo Henrique, para residir junto a ele e à adolescente, com o claro objetivo de estabelecer-se na comercialização de drogas. Agiram em conluio, dividindo tarefas para a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

As diversas denúncias relativas ao tráfico de drogas na residência do apelante evidenciam a permanência e a estrutura estável da associação criminosa, sendo o imóvel amplamente reconhecido como ponto habitual de comercialização de entorpecentes na região, caracterizado pela constante movimentação de usuários, conforme destacado pelos investigadores da Polícia Civil.

O investigador Marlon Sávio de Souza, em seu depoimento judicial, afirmou que havia
"intensa entrada e saída da residência deles"
, corroborando a tese de que o local era utilizado como ponto de tráfico de forma contínua e organizada.

Da mesma forma, o investigador Valdemir de Souza Dourado relatou que a equipe policial recebeu
"várias informações de que uma residência localizada na Chácara Brasileia havia movimentação de entrada e saída de pessoas"
, e que, após diligências, conseguiram identificar os moradores do imóvel e confirmar a prática delitiva.

O próprio apelante, em seu interrogatório perante a autoridade policial, afirmou que veio para a cidade de Itiquira/MT a convite de Paulo Henrique de Almeida, passando a residir com ele e sua companheira adolescente, o que corrobora a existência de vínculo prévio entre os agentes.

Portanto, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a existência de uma associação estável e permanente entre o apelante, o corréu Paulo Henrique de Almeida e a adolescente Raylayne Fernandes de Oliveira, com o propósito específico de praticar o tráfico de drogas, configurando o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

[...]
7. Quanto ao crime de associação para o tráfico, restou demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados, evidenciada pelos relatórios policiais que apontaram que o casal utilizava sua residência como ponto de comercialização de entorpecentes, com fluxo constante de usuários no local
. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para sustentar a condenação criminal. 2. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilidade pelo crime de tráfico quando comprovada a destinação comercial do entorpecente. 3. O crime de associação para o tráfico resta configurado quando demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, voltado à prática reiterada do comércio ilícito de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; CPP, art. 386, VII. Jurisprudências relevantes citadas: AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/03/2017; AgRg no AREsp 1946531/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021; Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT; Enunciado Criminal n. 3 da TCCR/TJMT.
(N.U 1001489-05.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (negritou-se)

Diante do exposto, não há que se falar em absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Dosimetria da pena

O apelante requer a readequação da pena-base, alegando que o
quantum
fracionário aplicado para exasperar a pena-base (1/2) é desproporcional, postulando a aplicação de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

Ao analisar o teor da sentença condenatória, observa-se que o critério adotado pela ilustre magistrada para o aumento da pena-base foi fundamentado em entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A sentença consignou que o apelante possui uma ficha extensa de anotações criminais, sendo reincidente perante o executivo de pena nº 3144-89.2013.811.0051 (APOLO) com trânsito em julgado em 31/07/2014, o qual foi valorado na segunda fase da dosimetria, para fins do art. 61, I do Código Penal. Além disso, verificou-se a existência de diversas condenações que caracterizam os maus antecedentes (nº 2000296-12.2020.8.11.0064, nº 130-34.2012.811.0051, nº 1000861-07.2021.8.11.0048), o que autorizou a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo.

A magistrada sentenciante fundamentou o acréscimo de 1/2 (metade) na pena-base pelo reconhecimento dos maus antecedentes (três condenações transitadas em julgado, além daquela considerada para fins de reincidência), com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, citando expressamente o AgRg no AREsp n. 1.116.974/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 1/9/2017.

Nesse sentido, cabe frisar que a dosimetria da pena é matéria submetida ao prudente arbítrio do julgador, desde que observados os limites legais e a fundamentação adequada para cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

No caso dos autos, a fração de aumento aplicada pelo Juízo
a quo
encontra respaldo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a proporcionalidade da majoração da pena-base em 1/2, em razão da condição do réu, que possui extensa ficha criminal com mais de três condenações transitadas em julgado.

Em caso análogo, este Tribunal de Justiça já decidiu:

"[...] Considerada a "existência de três condenações transitadas em julgado, valoradas negativamente a título de reincidência", mostra-se proporcional o aumento das penas na fração de 1/2 (metade) para a referida agravante (STJ, AgRg no HC n. 743.716/SP)."
(TJ-MT - APR: 10154741620228110042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/09/2023)

Destarte, impõe-se a manutenção da dosimetria da pena nos termos apresentados pela douta juíza de primeira instância.

Do afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006

O apelante sustenta que não há evidências de que a adolescente Raylayne atuava na mercancia de entorpecentes, requerendo, portanto, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

O pleito defensivo, contudo, não merece provimento.

Como já amplamente demonstrado, os agentes de segurança pública, após intensas diligências instauradas com o objetivo de identificar os residentes do imóvel reconhecido como ponto de venda de drogas, relataram a existência de três pessoas atuando no tráfico de entorpecentes em associação, dentre elas uma adolescente, companheira do acusado Paulo Henrique de Almeida, que, conforme apurado nas investigações, tinha a atribuição de repassar drogas a usuários e assumir a posse do entorpecente em caso de incursão policial na residência.

Inclusive, este último fato é corroborado pelos relatos do apelante e do corréu Paulo Henrique que, em sede policial, tentaram atribuir à adolescente a responsabilidade pelos entorpecentes apreendidos.

Do mesmo modo, a apreensão dos entorpecentes no quarto compartilhado pelo casal, aliada aos relatos dos policiais acerca da função desempenhada pela adolescente, também evidencia sua vinculação na mercancia de substâncias ilícitas, em benefício da associação criminosa.

Ressalte-se, por oportuno, que a condição de usuária não afasta, por si só, a possibilidade de participação na dinâmica do tráfico.

Portanto, considerando o contexto fático demonstrado nos autos, não há que se falar no afastamento da causa de aumento prevista para o envolvimento de criança e/ou adolescente no crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

"[...] Comprovado que o crime de tráfico de drogas foi perpetrado com o envolvimento de adolescente, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas."
(TJ-MT - APR: 00353050920188110042, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/08/2023)

Do reconhecimento do tráfico privilegiado

Por fim, pleiteia a defesa o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, denominado tráfico privilegiado. Sustenta que o réu preencheria os requisitos legais para a aplicação do referido redutor, pois seria primário, de bons antecedentes, não se dedicaria a atividades criminosas nem integraria organização criminosa.

Entretanto, tal pleito não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, há indícios suficientes de que o apelante atuava de forma estruturada e associada com outros agentes na prática reiterada do tráfico de drogas, valendo-se, inclusive, da participação de adolescente no cometimento da infração penal. Essa circunstância afasta, por si só, o requisito da não dedicação a atividades criminosas, inviabilizando o reconhecimento da minorante.

Assim, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

"[...] 4. Inviável o reconhecimento de tráfico privilegiado, haja vista que, "conforme informações prestadas pelos policiais civis, o réu estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência, justamente por estar se dedicando a atividade ilícita do comércio de entorpecente" (fl. 187). Ademais, constatou-se que o paciente também foi condenado por associação ao tráfico, o que afasta a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. [...]"
(AgRg no HC n. 878.191/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025)

Não bastasse, observa-se que o apelante não ostenta a condição de réu primário, porquanto possui outras condenações já transitadas em julgado, razão pela qual não preenche o requisito da primariedade.

Ademais, reincidência é óbice à aplicação do tráfico privilegiado,
in verbis
:

[...] 1. A reincidência impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. [...]
(AgRg no HC n. 981.894/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Além do mais, a manutenção da condenação pelo crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 impede a aplicação do mencionado benefício.

Neste sentido:

[...] 2. A condenação por associação para o tráfico afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por revelar dedicação habitual à atividade criminosa. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.545.462/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

Assim, mostra-se incabível a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Do regime inicial de cumprimento de pena

Embora não tenha sido expressamente requerido nas razões recursais, cumpre analisar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença.

A magistrada sentenciante fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, com fundamento no art. 33, § 2º,
"a"
, do Código Penal, considerando o
quantum
da pena aplicada (16 anos e 04 meses de reclusão).

Tal fixação mostra-se adequada, não apenas em razão do montante da pena, que por si só já impõe o regime fechado, mas também pela reincidência do apelante e pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os maus antecedentes.

Nesse sentido, o art. 33, § 2º,
"a"
, do Código Penal é claro ao dispor que
"o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado"
.

Portanto, não há que se falar em fixação de regime inicial mais brando.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar suscitada e, no mérito,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Jaime Pedrosa da Silva Batista
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025